Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. DESCONTOS.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Não se observa a verossimilhança capaz de autorizar, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos considerados indevidos, quando o contrato de empréstimo consignado foi realizado espontânea e conscientemente pelo correntista, com o respectivo valor do empréstimo efetivamente depositado.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.